Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-80.2023.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011850-80.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSEMAR NUNES DE SOUZA - CPF: 019.314.281-31 (APELANTE), WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 011.574.191-78 (APELANTE), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SOARES CARDOSO - CPF: 319.489.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM SEBASTIAO MARCULINO - CPF: 395.915.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LEITE FIALHO - CPF: 415.542.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARA - CPF: 808.835.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZE MEIRE BONFIM - CPF: 013.811.081-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 011.574.191-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS QUE REVELAM QUE O RÉU TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE – ACUSADO QUE CUMPRIA PENA AO TEMPO DO FATO – RECURSO DESPROVIDO.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados em juízo por policiais que atuaram nas investigações, em harmonia com os demais elementos probatórios, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada pelo réu se revela frágil e isolada nos autos. Outrossim, tratando-se de crime de receptação, o fato de a
res furtiva
ter sido encontrada em poder do acusado inverte o ônus probatório, cabendo a ele demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.

O fato de o delito ter sido praticado enquanto o réu cumpria pena por crime diverso não se confunde com a circunstância judicial dos antecedentes, tampouco com a agravante da reincidência, possibilitando a valoração desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Josemar Nunes de Souza
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1011850-80.2023.8.11.0055 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de receptação qualificada, capitulado no artigo 180, § 1o, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação do crime para a sua forma culposa, bem como a redução da pena-base, mediante o afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade (Id. n. 195305811).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 195305814).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 195464650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Josemar Nunes de Souza
foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de receptação qualificada, capitulado no artigo 180, § 1o, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação do crime para a sua forma culposa.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
No dia 27 de julho de 2023, no pregão Cuiabano, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado e
JOSEMAR NUNES DE SOUZA
, vulgo ‘
CUIABANO
’, com consciência e vontade, adquiriu, recebeu, ocultou e expôs à venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisas que sabe ser produtos de crime, consistentes em 01 (um) jogo de Talheres Tramontina, avaliado em R$ 142,00, e 01 (uma) Cafeteira Express, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes à vítima Rose Meire Bonfim.

Infere-se que o denunciado é proprietário do estabelecimento comercial Pregão Cuiabano e, no dia dos fatos, adquiriu pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) do denunciado Wellington um jogo de talheres e uma cafeteira que foram subtraídos da vítima.

O denunciado sabia da origem criminosa do bem, tanto que, ao ser indagado no seu próprio estabelecimento comercial pela equipe policial que realizava a apuração dos fatos, negou que havia comprado uma cafeteira e um jogo de talheres neste dia.

Entretanto, ao perceber que os policiais estavam olhando alguns objetos expostos à venda, o denunciado resolveu admitir que teria comprado uma cafeteira, a qual estava em uma estante à venda.

Indagado novamente, o denunciado disse que não havia comprado mais nada, mas, posteriormente, depois que os policiais disseram que Wellington já se encontrava detido, veio a informar que também comprara um jogo de talheres. Assim, o denunciado foi ao seu quarto e retirou debaixo do colhão de sua cama o jogo de talheres furtado e o entregou à polícia
” (Id. n. 195305752, pp. 3-4;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 195306157, pp. 1-5), termos de reconhecimento fotográfico (Ids. n. 195306168 e 195306169), auto de avaliação (Id. n. 195306170), auto de apreensão (Id. n. 195306171), termo de reconhecimento de objetos (Id. n. 195306172) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A fim de evitar tautologia, transcrevo o trecho da sentença atinente à exposição e discussão do acervo probatório:

“
A vítima
Roze Meire Bonfim
, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia sobre os fatos, esclareceu:

‘(...) Que a declarante trabalha na Auto Peças Tangará, que ontem 27/07/2023, por volta das 13h00 retornou para a loja após o fim do seu horário de almoço; QUE por volta das 18h05, a declarante voltou e ao entrar em sua casa de imediato notou a faltava da TV, que ao perceber que a casa havia sido furtada a declarante passou a procurar mais coisas que poderiam ter sido levadas e sentiu falta da TV 50 da marca TCL, cafeteira expresso Arno, Jogo de talheres da Tramontina 24 peças e uma caixa de som portátil; QUE o acusado entrou pelo quarto da filha dela, que a janela estava trancada, mas o acusado abriu sem deixa danos na estrutura; QUE além disso, tinha marcas de pé na parede do quarto e na cama. O acusado ainda bebeu cinco cervejas Brahma da declarante jogando quatro latas no lote do lado e uma deixou na cozinha da dela; QUE hoje pela manhã os investigadores relataram que recuperam os objetos furtados (...)’
ID no 125007570

Em Juízo, a vítima foi novamente ouvida, oportunidade em que confirmou as declarações alhures.

Acrescentou, ainda, que após a Polícia Civil ter identificado o responsável pelo furto de seus pertences, também logrou êxito em individualizar o receptador de alguns objetos, dentre eles, uma cafeteira e um jogo de talheres.

Ademais, salientou que o responsável pelo furto vendeu os referidos objetos para o proprietário de um pregão estabelecido nesta urbe.

Corroborando as declarações alhures, a testemunha
IPJC Maria Aparecida Rodrigues Sabará
, quando ouvida em Juízo, afirmou que, após o réu
Wellington
ter afirmado que realizou a venda de algumas
res furtiva
para o proprietário de um pregão conhecido como
‘

Cuiabano
’
,

deslocou-se ao citado estabelecimento, momento em que, ao indagar o suspeito, este negou a receptação dos objetos subtraídos da vítima.

No mesmo passo salientou que, em buscas no local, encontrou a cafeteira da vítima, razão por que, o réu resolveu confessar a prática delitiva, oportunidade em que revelou o local no qual tinha armazenado/escondido o jogo de talheres.

Nesta senda, a testemunha afirmou que o jogo de talheres foi encontrado embaixo de um colchão.

O réu
Josemar Nunes de Souza
foi devidamente interrogado em Juízo, momento em que aduziu que, no dia em questão, o réu chegou em seu estabelecimento comercial na posse de uma cafeteira e um jogo de talheres.

Afirmou que o réu
Wellington

disse que precisava pagar uma pensão alimentícia, razão por que, lhe entregou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que, após ele comparecer no pregão na posse das notas fiscais, lhe entregaria o restante do valor, qual seja, R$ 100,00 (cem reais).

Aduziu, ainda, que não conhecia o réu
Wellington
, todavia, explicou que já o tinha visto em um bar nas imediações de seu estabelecimento, bem como, tinha ciência de que ele era pintor.

Por fim, o réu explicou que não tinha conhecimento de que os objetos comprados eram de procedência ilícita, notadamente porque o réu
Wellington

se comprometeu em lhe apresentar as notas fiscais.

Pois bem.

Analisando detidamente os elementos probatórios produzidos durante a
persecutio criminis
, constato que tanto a materialidade delitiva, quanto a autoria restaram sobejamente comprovadas nos autos, demonstrando que o réu
Josemar Nunes de Souza
, de fato, praticou o delito consignado no artigo 180, § 1o do CP.

Outrossim, vale ressaltar as declarações cristalinas e retilíneas apresentadas pela investigadora de polícia
Maria Aparecida Rodrigues Sabará
, pois, ao ser auscultada, além de ter ressaltado que era do conhecimento da Polícia Civil que o réu
Josemar
,
a priori
, receptava objetos de atividade ilícita, afirmou, quanto ao crime em questão, que após lograr êxito em realizar a prisão de
Wellington
, responsável por ter praticado o crime de furto, este afirmou que vendeu algumas
res furtivas
para o
‘
Cuiabano
’
, no pregão de propriedade deste.

Nesta senda, ao se deslocar ao local apontado por
Wellington
,

conversou com o réu
Josemar
, vulgo ‘
Cuiabano
’, oportunidade em que este, em um primeiro momento, negou que tinha comprado algum objeto daquele, todavia, após a Polícia Civil realizar buscas nas mercadorias do pregão, encontrou a cafeteira que tinha subtraída da vítima.

Ademais, diante de tal cenário, afirmou que o réu decidiu confessar a prática delitiva, ou seja, de que tinha comprado alguns objetos do réu
Wellington
, instante em que apontou o local no qual estava armazenado o jogo de talheres que, por sua vez, se encontrava escondido debaixo de um colchão.

No mesmo sentido, em que pese o réu ter tentado se desvencilhar da responsabilidade penal alegando que não tinha conhecimento de que os objetos eram de propriedade ilícita (argumentando que o vendedor
Wellington
tinha se comprometido em retornar para lhe entregar os documentos fiscais), entendo que aquele, no exercício de atividade comercial, não agiu com as cautelas necessárias, visto que, além de comprar os objetos desacompanhados das notas fiscais, adquiriu-os por valor irrisório, bem como, após, escondeu o jogo de talheres de inox debaixo de um colchão (demonstrando, com isso, total conhecimento da ilicitude dos objetos que foram adquiridos).

Não bastasse isso, o réu
Josemar
adquiriu os objetos de uma pessoa que não conhecia, tampouco, era vendedor de tais objetos (tendo ele informado que somente tinha visto o réu
Wellington

em um bar nas imediações de seu pregão, bem como, tinha conhecimento de que este era pintor – e não vendedor de qualquer coisa, que seja).

Ademais, o próprio réu salientou que, no momento em que o corréu
Wellington

lhe ofereceu a cafeteira, tomou conhecimento por meio de pesquisa realizada na
internet
de que o objeto custava em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, por ser ‘objeto de luxo’ (conforme ele próprio se referiu), não queria comprar, todavia, diante do valor irrisório que foi pago, preferiu comprar o objeto desacompanhado da indispensável nota fiscal.

Nesta baila, entendo que restou consubstanciada a existência do delito de
receptação

qualificada
, insculpido no artigo 180, § 1o

do CP, haja vista que o réu, se valendo das facilidades de acesso aos consumidores, em razão de que possuía um estabelecimento comercial destinado a venda de objetos, móveis e eletrodomésticos usados e/ou seminovos, adquiriu aos objetos subtraídos da vítima
Roze Meire
pelo réu
Wellington
” (Id. n. 195305793;
sic
; destaquei).

Como se sabe, consolidou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação,
o fato de a
res furtiva
ter sido encontrada em poder do acusado inverte o ônus probatório, cabendo a ele demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no caso dos autos.

Além disso, na espécie,
reforçando a conclusão de que o réu tinha ciência da origem ilícita dos bens, o depoimento judicial da investigadora de polícia Maria Aparecida Rodrigues Sabará confirmou: 1) que já havia notícias de que bens obtidos criminosamente eram comercializados no pregão de
Josemar
; 2) que este, ao ser indagado inicialmente a respeito dos objetos em questão,
negou
que estivessem em seu poder; e 3) que, apenas quando os policiais iniciaram uma busca no interior do imóvel, o acusado que tais objetos estavam ali (Id. n. 195305787).

Ora, é sintomático que a reação instintiva do réu tenha sido a de negar que houvesse adquirido os bens em questão, pois, se realmente acreditasse que estes tinham procedência legítima, certamente o acusado não veria problema em revelar tal informação aos policiais.

Não fosse o bastante, verifico que o próprio réu, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, admitiu que, antes de adquirir a cafeteira, consultou o preço do utensílio na
internet
, decidindo comprar o artigo em questão quando percebeu que estaria fazendo um “bom negócio”, dada a discrepância entre o valor de mercado do objeto e aquele que estava sendo pedido pelo furtador.

Não à toa, a confissão espontânea do acusado foi devidamente considerada pelo juízo de primeiro grau na segunda fase da dosimetria da pena, sendo compensada com a agravante da reincidência.

Logo, impõe-se a manutenção da condenação de
Josemar
pelo crime tipificado no art. 180, § 1o, do CP, não havendo margem para a aventada desclassificação para a forma culposa, muito menos margem para absolvição.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A DILIGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT – POSSE LEGÍTIMA DOS BENS OU DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

2. Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo.

3. Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0000497-18.2017.8.11.0040, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 20.8.2024; data da publicação: 23.8.2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – TESE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE ISOLADO NOS AUTOS – COMPROVAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA CONDUÇÃO DO VEÍLCUO DE ORIGEM ILÍCITA – APREENSÃO DA RES NA POSSE DO ACUSADO – RECORRENTE SURPREENDIDO PELA POLÍCIA CONDUZINDO O VEÍCULO SUBTRAÍDO POUCO TEMPO ANTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS E ROBUSTOS – PEQUENAS DIVERGÊNCIAS – IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar a posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria do crime de receptação, conforme a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

Conforme o Enunciado Orientativo no 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’.

Mostra-se irrelevante a existência de pequenas divergências nos depoimentos dos policiais, compreensíveis pelo decurso do tempo e porque relatam atividades corriqueiras na rotina de trabalho, sobretudo quando a essência do relato é mantida, não existindo qualquer motivo comprovado para suspeitas quanto aos testemunhos prestados
” (TJMT, Apelação n. 1014829-43.2020.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6.8.2024; data da publicação: 12.8.2024).

Quanto ao pedido de redução da pena-base, observo que a magistrada sentenciante, acertadamente, reputou desfavorável ao apelante a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que
Josemar
praticou o delito

no cumprimento de pena
(Execução Penal n. 0009327-59.2016.8.11.0055), o que não se confunde com a circunstância judicial dos antecedentes, tampouco com a agravante da reincidência.

A esse respeito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2.A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.

3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 639.218/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma; data do julgamento: 14.9.2021; data da publicação: 20.9.2021).

Assim, entendo que deve ser preservada a sanção basilar fixada pelo juízo
a quo
, a saber, 3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024